Tribunal: STJ
Processo: 0305727-97.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973393 - RJ
(2025/0233302-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
FELIPE CAVALCANTI FRANÇA - RJ183967
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
EMBARGADO
: M&P CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO -
RJ083795
GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
PEDRO HENRIQUE PITTELLA DE SOUZA LEITE - RJ176404
PAULO SERGIO DE ARAÚJO E SILVA FABIÃO - RJ010501
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis
Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54493690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 26/02/2026 18:18:59
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: c8e4f6e0-f32d-46ae-8981-c325b917a1d3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973393 - RJ (2025
/0233302-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
FELIPE CAVALCANTI FRANÇA - RJ183967
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
EMBARGADO
: M&P CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - RJ083795
GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
PEDRO HENRIQUE PITTELLA DE SOUZA LEITE - RJ176404
PAULO SERGIO DE ARAÚJO E SILVA FABIÃO - RJ010501
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO
RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se
impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EMPRESA MUNICIPAL DE
URBANIZAÇÃO RIO URBE ao acórdão da Segunda Turma desta Corte assim ementado
(e-STJ, fl. 1.714):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
DO
AGRAVO
ART. 932, INCISO III,
CPC/2015.
INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54029666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 00a6cded-7768-4c01-a1f9-dae766330bcf

. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
1
recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
admissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob pena
de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
. Agravo interno desprovido.
2
Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de contradição do julgado,
ao argumento de que reconheceu a existência de impugnação à
e, da
Súmula n. 83/STJ
mesma forma, afirmou sua ausência; de omissões em relação à negativa de prestação
jurisdicional; e obscuridades ao usar precedentes desconectados sem explicar a
pertinência.
Requer "a explicitação: (i) de quais fundamentos concretos da decisão de
inadmissibilidade teriam permanecido sem ataque; (ii) das razões jurídicas pelas quais a
impugnação específica à
foi tida como inexistente ou insuficiente; e (iii)
Súmula 83/STJ
do exame do fundamento relativo à negativa de prestação jurisdicional" (e-STJ, fl. 1.727).
Impugnação às fls. 1.734-1.737 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
As razões dos declaratórios revelam o intuito de reapreciação das matérias já
decididas e de modificação das conclusões da decisão unipessoal e do acórdão que
apreciou o agravo interno, o que não se admite em embargos de declaração.
Com efeito, o referido recurso reveste-se de índole particular e fundamentação
vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do
, não
CPC/2015)
possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA54029666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 00a6cded-7768-4c01-a1f9-dae766330bcf

2. A contradição do
do
é vício intrínseco do julgador que
art. 1.022
CPC/2015
se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as razões de
decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do julgado, denotando
defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo mero inconformismo
com relação à conclusão da decisão que se firma diversa à pretensão
almejada pela parte, como no caso em tela. Precedentes.
3. No caso, a parte embargante, não conformada com o resultado a seu
desfavor, busca, de forma transversa, o rejulgamento da causa, providência
incompatível pela via do recurso integrativo.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.124.453/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
13/5/2025.
As questões tidas por contraditórias, omissas e obscuras foram devidamente
enfrentadas nos anteriores julgamentos, com adequada e suficiente
fundamentação, ainda que em sentido oposto ao pretendido pela embargante.
Na decisão unipessoal e no posterior julgamento do agravo interno, ficou
assentado que o recurso não merece conhecimento em virtude da não impugnação dos
fundamentos da decisão agravada.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no tocante à incidência
da Súmula n. 83/STJ.
Na petição de agravo em recurso especial, limitou-se a afirmar que "r. decisão
agravada ignorou o fato de que, de acordo com o contrato firmado, os pagamentos
deveriam ser efetuados apenas após regular liquidação e no prazo de 30 dias contados
da apresentação da fatura devidamente formalizada (Cláusula Quarta, Parágrafo
Primeiro a Quarto)" – (e-STJ, fl. 1.642), asseverando ter ocorrido a prescrição prevista no
§ 3o, III, do CPC, ainda que se admita a interrupção do prazo prescricional, sem
art. 206,
contudo rebater os precedentes que serviram de fundamentação para a incidência da

Súmula n. 83/STJ.
Desse modo, verifica-se que todos os pontos necessários ao desate da
controvérsia foram abordados, não havendo falar em omissão, obscuridade ou
contradição. Denota-se, assim, que a embargante, na realidade, busca a rediscussão da
matéria já julgada de maneira exauriente. Essa pretensão, contudo, não está em
harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54029666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/02/2026 09:15:35
Código de Controle do Documento: 00a6cded-7768-4c01-a1f9-dae766330bcf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.973.393 / RJ
Número Registro: 2025/0233302-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03057279720168190001 202524505733 3057279720168190001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADOS : JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
FELIPE CAVALCANTI FRANÇA - RJ183967
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
AGRAVADO
: M&P CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - RJ083795
GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
PEDRO HENRIQUE PITTELLA DE SOUZA LEITE - RJ176404
PAULO SERGIO DE ARAÚJO E SILVA FABIÃO - RJ010501
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO RIO URBE
ADVOGADOS
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - RJ062192
Documento eletrônico VDA54471241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: b38ee867-86c2-4591-86fa-d9dc11aa4f6b

FELIPE CAVALCANTI FRANÇA - RJ183967
ROGÉRIO OLIVEIRA ANDERSON - RJ248309
EMBARGADO : M&P CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE BARBOSA MOREIRA LIMA NETO - RJ083795
GILMAR BRUNIZIO - RJ149401
ANNE LAGO VIANNA - RJ154072
PEDRO HENRIQUE PITTELLA DE SOUZA LEITE - RJ176404
PAULO SERGIO DE ARAÚJO E SILVA FABIÃO - RJ010501
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: b38ee867-86c2-4591-86fa-d9dc11aa4f6b